Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESTÁGIO. DURAÇÃO. LEI No 11.788/2008. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A configuração da responsabilidade civil do Estado, in casu, não prescinde da comprovação da existência do ato ilícito, o qual não restou configurado, diante da constatação de que a frustração da contratação do Autor para o estágio na PGDF não se deu de maneira injustificada. Ao contrário, ocorreu em estrita observância aos ditames normativos pertinentes ao tema, com prestígio à estrita legalidade, princípio norteador da atividade administrativa.

2. No caso concreto, não se constata a existência do dano moral, uma vez que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar em que medida os acontecimentos narrados ultrapassaram a barreira do aborrecimento ordinário, vindo a atingir direitos da personalidade dele.

3. Apelação conhecida e não provida.